Tribunal: TCU
Processo: 019.862/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9092/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 019.862/2023-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Fernandes de Aquino (XXX.011.557-XX); Gilson Baptista dos Santos Junior (XXX.839.467-XX); Leandro Correa de Castro (XXX.669.177-XX); Luana Orlaine Moraes Garcia (XXX.194.987-XX); Natalia Costa Barros (XXX.856.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.